Tribunal: STF
Processo: HC 72930
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-01
Data de publicação: 1996-02-01

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  PACIENTE  CONDENADO  PELO JUIZADO
ESPECIAL  CRIMINAL, CRIADO PELA LEI N. 1.071, DE 11 DE JULHO DE 1990,
DO  ESTADO DE  MATO GROSSO  DO SUL.  ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO
REFERIDO DIPLOMA LEGAL, POR NÃO HAVER SIDO PRECEDIDA DA EDIÇÃO DA LEI
FEDERAL PREVISTA NO ART. 98, I, DA CONSTITUIÇÃO.
     Procedencia da alegação. Precedente do STF (HC n. 71.713).
     Processo criminal que, em consequencia, padece de nulidade,
ex radice.
     Habeas corpus deferido.
     Inconstitucionalidade  declarada dos arts.  1., 2., 5., 91,
95,  110 e  111,  na parte  em que  se  referem a  Juizados Especiais
Criminais,  e, na integra, dos arts.  66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76,  77, 78, 79, 80, 86, 87,  88, 89, 90 e 97, todos da Lei n. 1.071,
de 11 de julho de 1990, do Estado de Mato Grosso do Sul.